Tribunal: TCU
Processo: 026.884/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e José Antonio Rosa, contra o Acórdão 7.181/2018-TCU-Segunda Câmara, que conheceu e negou provimento a Recursos de Reconsideração interpostos pelos responsáveis, contra o Acórdão 7.249/2016-TCU-Segunda Câmara, adotado no âmbito de Tomada de Contas Especial, que julgou irregulares as contas dos recorrentes e de diversos responsáveis, imputando-lhes o débito apurado nos autos nas quantias de R$ 1.023.198,48, em 19/3/2008; R$ 1.385.052,45, em 9/9/2008 e R$ 1.222.204,73, em 13/10/2009 e aplicando-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 500.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e José Antonio Rosa, contra o Acórdão 7181/2018-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e negou provimento a Recursos de Reconsideração interpostos pelos responsáveis, contra o Acórdão 7249/2016-TCU-Segunda Câmara , adotado no âmbito de Tomada de Contas Especial, que julgou irregulares as contas dos recorrentes e de diversos responsáveis, imputando-lhes o débito apurado nos autos nas quantias de R$ 1.023.198,48, em 19/3/2008; R$ 1.385.052,45, em 9/9/2008 e R$ 1.222.204,73, em 13/10/2009 e aplicando-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 500.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 6o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7249/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar a perda de objeto dos Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Fernando Augusto Vieira de Figueiredo e José Antonio Rosa (peças 182 e 188); 9.4. dar conhecimento aos recorrentes, ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso e aos órgãos/entidades interessados. 9.5. arquivar o processo.